Tribunal: TJSP
Processo: 1525561-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Roubo simples – artigo 157, caput, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado na Delegacia – Não há nenhum indício de que a ofendida estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante – Policiais militares

Ementa:
Roubo simples – artigo 157, caput, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado na Delegacia – Não há nenhum indício de que a ofendida estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante – Policiais militares descreveram o crime conforme a ofendida lhes narrou, bem como a abordagem do réu e o encontro do bem subtraído e da arma branca com o acusado, sendo que indicaram que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, MARCELO como o autor do delito - Não há porque duvidar das narrativas dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo - Ademais, o réu confirmou a subtração, dando suporte à narrativa da vítima, tendo ele negado, apenas, o uso da arma branca, o que ficou rechaçado através do encontro do estilete com o acusado e dos depoimentos dos policiais - O fato da vítima não ter sido ouvida em juízo em nada altera as provas dos autos, uma vez que sua narrativa, apresentada na Delegacia, foi amplamente confirmada pelos depoimentos dos milicianos, que descreveram o ocorrido e o encontro do objeto e do réu - Condenação mantida – Pena-base mantida, por conta da periculosidade do réu e da escolha de fazer do crime o seu meio de vida, uma vez que não se emendou após ter sido condenado por crime patrimonial. Ademais, o apelante admitiu que subtraiu o bem da vítima, de modo que ele poderia se mostrar arrependido, ao contrário do argumento defensivo – Reincidência devidamente aplicada - Ressalta-se que não há bis in idem no reconhecimento desta agravante com o aumento da basilar, como alega a defesa, pois tratam-se de certidões diversas – Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525561-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença impugnada por seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da
prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer
motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:

1525561-83.2019.8.26.0228
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
MARCELO FERREIRA DE LIMA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
27870
Roubo simples artigo 157, caput, do Código Penal Absolvição
por insuficiência de provas
Impossibilidade
Autoria e
materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório

Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o
acusado na Delegacia Não há nenhum indício de que a ofendida
estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante
Policiais militares descreveram o crime conforme a ofendida lhes
narrou, bem como a abordagem do réu e o encontro do bem
subtraído e da arma branca com o acusado, sendo que indicaram
que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, MARCELO
como o autor do delito - Não há porque duvidar das narrativas dos
policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas
sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas
escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo - Ademais, o réu
confirmou a subtração, dando suporte à narrativa da vítima, tendo
ele negado, apenas, o uso da arma branca, o que ficou rechaçado
através do encontro do estilete com o acusado e dos depoimentos
dos policiais - O fato da vítima não ter sido ouvida em juízo em
nada altera as provas dos autos, uma vez que sua narrativa,
apresentada na Delegacia, foi amplamente confirmada pelos
depoimentos dos milicianos, que descreveram o ocorrido e o
encontro do objeto e do réu - Condenação mantida Pena-base
mantida, por conta da periculosidade do réu e da escolha de fazer
do crime o seu meio de vida, uma vez que não se emendou após
ter sido condenado por crime patrimonial. Ademais, o apelante
admitiu que subtraiu o bem da vítima, de modo que ele poderia se
mostrar arrependido, ao contrário do argumento defensivo

Reincidência devidamente aplicada - Ressalta-se que não há bis in
idem no reconhecimento desta agravante com o aumento da
basilar, como alega a defesa, pois tratam-se de certidões diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Pena e regime inalterados Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescenta-se que MARCELO FERREIRA DE LIMA foi condenado pela
infração ao delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo.
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, postula a absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 143/145).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 150/154), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 166/170).
É o relatório.
A absolvição do acusado é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório
que, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 05:55 horas, na Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Itaberaba, altura do no 4000, nesta capital, MARCELO FERREIRA DE
LIMA, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de um estilete,
subtraiu, para si, um telefone celular, da marca Motorola, modelo Moto G5,
avaliado em R$600,00, de propriedade da vítima Roberta Ferreira Lima.
Segundo se apurou, nas circunstâncias
de tempo e local acima mencionadas, a vítima caminhava pela via pública,
quando o réu se aproximou e pediu um cigarro. Assim que recebeu,
MARCELO exibiu um canivete que trazia consigo e anunciou o roubo,
exigindo que a vítima lhe entregasse seus pertencentes, o que foi prontamente
atendido.
Após subtrair o aparelho de telefone da
ofendida, o acusado empreendeu fuga a pé. No entanto, poucos instantes
depois, a vítima avistou uma viatura da polícia militar que passava pelo local
e informou o ocorrido aos agentes da lei, passando as características físicas e
das vestes usadas por MARCELO, que foi encontrado e abordado.
Em revista pessoal, foram encontrados
no bolso direito da calça do apelante, o aparelho celular de propriedade da
vítima, bem como o estilete empregado para a prática do crime.
A materialidade delitiva do crime restou
claramente demonstrada através do auto de prisão em flagrante de fls. 01, do
boletim de ocorrência de fls. 06/08, do auto de exibição e apreensão de fls.
14, do auto de avaliação e entrega de fls. 13, bem como pela prova oral colhida
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Também é certa a autoria do delito.
O acusado, na polícia, confessou a
prática delitiva, indicando que iria vender o celular subtraído para adquirir
drogas, uma vez que é usuário (fls. 12). Sob o crivo do contraditório, alterou
parcialmente sua narrativa, dizendo que pediu um cigarro e, em seguida,
pediu o telefone celular, negando que tenha a ameaçado com o estilete.
Questionado, disse que a vítima não mencionou o uso de estilete durante a
empreitada criminosa, alegando que tal fato está sendo imputado falsamente
(mídia digital).
A versão judicial do apelante restou
isolada no conjunto probatório.
A vítima, ouvida apenas na delegacia,
declarou que, na ocasião do delito, estava nas arredores de um ponto de
ônibus, quando o réu se aproximou e lhe pediu um cigarro, sendo que,
quando foi entregar tal objeto, ele ostentou um estilete e anunciou o assalto,
exigindo a entrega de seu celular. Contou que o acusado se evadiu e, em
seguida avistou uma viatura, narrando para os policiais o ocorrido e as
caraterísticas do apelante. Descreveu que, minutos após, a viatura retornou
com o réu, que reconheceu como sendo o roubador (fls. 04).
Não há nenhuma razão para invalidar o
mencionado depoimento e o reconhecimento feito pela vítima, pois não se
observa no presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o
apelante. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
6
cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema
importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa forma, deve
prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a condenação.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará
apta
a
prestar
necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o
volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de
crimes cometidos sem a presença de outras
pessoas, é prova válida para a condenação,
mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ
- HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima
constituem elemento probatório relevante ao
reconhecimento da responsabilidade criminal
dos réus As declarações da pessoa atingida
por crimes patrimoniais, como o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
7
qualificado, constituem a base da estrutura
probatória, ou seja, são o elemento de prova
mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do acusado
Precedentes Por fim, não bastassem as
declarações precisas da vítima, a oitiva do
policial militar que participou da prisão dos
acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste
aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6
São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal
Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer circunstância
que desautorize ou desacredite a palavra da
vítima, esta assume relevo e deve ser admitida
como elemento de convicção, sendo suficiente
para dar suporte a condenação, inclusive
quanto ao uso da arma e concurso de pessoas.
3- a r. Decisão recorrida desafia reparo
parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe
31.08.2009).
O policial militar Edson Mendes, na
fase extrajudicial, afirmou que estava em patrulhamento de rotina quanto
avistou a ofendida acenando para a equipe, sendo que, quando se aproximou,
esta narrou que foi abordada por um indivíduo, descrevendo suas
características, e que ele havia subtraído seu celular, mediante o uso de um
estilete. Informou que, em diligência, encontrou o acusado, que apresentava
as características descritas pela vítima, sendo localizados com ele o celular e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
8
arma branca. Ressaltou que o réu confessou a prática delitiva e que a ofendida
reconheceu o acusado como sendo o agente criminoso (fls. 02). Em juízo,
ratificou seu depoimento e acrescentou que o réu lhe informou que era
usuário de drogas (mídia digital).
Seu companheiro de farda, Enrique de
Araújo Marciano, corroborou integralmente o depoimento de Edson,
repetindo que a vítima lhe narrou o ocorrido e, em seguida, encontraram o
acusado na posse do bem subtraído e da arma branca. Questionado, assegurou
que a vítima reconheceu tanto o celular, quanto o réu (fls. 03 e mídia digital).
Os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, agentes da lei exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse
sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que digam a verdade, como
qualquer
testemunha”
(Julio
Fabbrini
Mirabete, Processo Penal, 2a Edição, Atlas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
9
1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para invalidar
esses depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada deles em prejudicar o apelante.
Também não parece plausível que eles
se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incriminar o
réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
Assim, em que pesem os argumentos
apresentados pela combativa defesa, não procede a tese de insuficiência de
provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação do
recorrente pelo delito de roubo, pois encontra-se baseada nos insuspeitos
relatos da vítima, no reconhecimento concretizado na Delegacia e nas
narrativas dos policiais responsáveis pela diligência.
A
vítima
narrou
os
fatos
em
depoimento firme e seguro, sendo que ela indicou o réu como o agente do
delito com convicção, mencionando que MARCELO utilizou o estilete
durante a empreitada criminosa.
Ademais, o réu confirmou a subtração,
dando suporte à narrativa da vítima, tendo ele negado, apenas, o uso da arma
branca, o que ficou rechaçado através do encontro do estilete com o acusado
e dos depoimentos dos policiais.
Aliás, tais depoimentos corroboraram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
10
provas dos autos, indicando que o acusado foi detido logo após os fatos, em
posse do celular da vítima e do estilete utilizado na empreitada criminosa.
Ressalta-se que não há porque duvidar
das narrativas dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem
dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo
Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que
paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal
tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não
teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
recorrente.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo sob garantia do contraditório

reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
11
revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com
outros
elementos
probatórios
idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas colhidas
durante instrução criminal.
Desta feita, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Assim, as narrativas da vítima, bem
como o apontamento feito por ela, em consonância com os depoimentos
policiais, demonstraram à saciedade a autoria e a materialidade do delito de
roubo.
Portanto, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Por fim, o fato da vítima não ter sido
ouvida em juízo em nada altera as provas dos autos, uma vez que sua
narrativa, apresentada na Delegacia, foi amplamente confirmada pelos
depoimentos dos milicianos, que descreveram o ocorrido e o encontro do
objeto e do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
12
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo porque
foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei, estão motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A basilar foi estabelecida acima do
mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, por conta da periculosidade do réu e da escolha de fazer do crime o seu
meio de vida, uma vez que não se emendou após ter sido condenado por
crime patrimonial.
Destaca-se
que
o
magistrado
de
primeiro grau, também justificou o aumento pelo fato de o réu não
demonstrar arrependimento em sua conduta. Em que pese o argumento
defensivo, tal fundamento deve ser considerado na aplicação da pena-base,
uma vez que é uma circunstância judicial negativa e, ademais, diz muito
sobre a personalidade do agente. Aliás, o apelante admitiu que subtraiu o bem
da vítima, de modo que ele poderia se mostrar arrependido, ao contrário do
argumento defensivo.
O princípio da obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
13
individualização das penas, para ser cumprido integralmente, exige que sejam
considerados vários requisitos, como os antecedentes, conduta social e
personalidade dos agentes (Const. Fed., art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e
XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o,
inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico
ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas
este tem uma importância preponderante, pois
que a justiça penal deve servir à defesa social
e, por isso, deve avaliar a potência ofensiva do
delinquente, que pode ser diversa da gravidade
do crime” (Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57,
pág. 278).
Destarte,
quando
se
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre,
pois,
adaptar
a
sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-
se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à
diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
14
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se
atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da
pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo à
pena mínima ou à determinada pena, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
15
aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim
direito à pena aplicada de forma fundamentada
pelo julgador, no exercício da discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
basilar, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na segunda fase, foi corretamente
reconhecida a agravante da reincidência (fls. 37), aumentando sua pena em
1/6 e a totalizando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento
de 12 dias-multa, que restou definitiva ante a ausência de circunstâncias
capazes de modificar a reprimenda.
Ressalta-se que não há bis in idem no
reconhecimento desta agravante com o aumento da pena-base, como alega a
defesa. Ora, as certidões constantes nas fls. 36/40, indicam tanto a recidiva do
acusado (no 0012202-54.2017), quanto os maus antecedentes (no
0071357.41.2010 fls. 37).
O
regime
inicial
fechado
foi
corretamente estabelecido, uma vez que diante da reincidência do acusado
não há outro cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
16
Ademais, é o único adequado para
autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta
natureza, porque a concessão de regime diverso a autores deste crime anula a
finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia
móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O regime inicial fechado para o cumprimento
da pena pela prática do crime de roubo
qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” ( HC 74.301-3).
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática
de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I
e II do Código Penal 3. Regime inicial
fechado. 4. Alegação de incompatibilidade
entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito
e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade
das Súmulas nos 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada”(HC 84974).
Aliás, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
17
Eis que, no caso em tela o apelante não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, conforme explicitado na
dosimetria da pena acima indicada.
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos
critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções
à personalidade do agente e às circunstâncias
do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido.
Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do
CP,
mas
também
se
informa
pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59
do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante
o
exame
conjugado
desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim
37/354)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525561-83.2019.8.26.0228 -Voto no
18
Note-se também que o crime de roubo
se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança
na população.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena
de inibir a prática de novas ações delituosas, não se cogitando alteração.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
impugnada por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se o réu na
prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR